Tribunal: STJ
Processo: 0001014-97.2021.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587377 - SP(2024/0071865-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO PIRES GONCALVES
AGRAVANTE
: MICHELLE DA SILVA GUILHERME GONCALVES
ADVOGADOS
: VANILDA FERNANDES DO PRADO REI - SP286383
ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017
ADALBERTO PINTO TEIXEIRA - SP414097
AGRAVADO
: LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS GOSSN - SP237939
JESSICA RODRIGUES DE LIMA - SP357262
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
AÇÃO
POR
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO. BASE DE CÁLCULO E MAJORAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inadequação de alegações constitucionais, ausência de violação aos
arts. 489, § 1o, e 11 do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia: ação por vícios de construção com obrigação de fazer para
reparo do imóvel e pedido de danos morais e materiais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
para impor obrigação de fazer de reparo integral, com multa diária, e condenou em
custas e honorários sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem deu parcial provimento ao apelo dos autores para fixar dano
moral e ao da ré para fixar honorários em 15% sobre o valor da condenação
líquida; embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos sobre a base de cálculo dos
honorários e a majoração recursal; (ii) definir se a decisão carece de
fundamentação adequada em afronta ao
do CPC; e (iii) examinar se a
art. 11
majoração dos honorários na instância recursal desrespeitou o
§ 11, do
art. 85,
CPC, gerando remuneração ínfima dos patronos.
Documento eletrônico VDA55102053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c59430a-805d-411c-b330-99879f339d1e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 11 do CPC, pois o acórdão enfrentou
de forma suficiente a base de cálculo dos honorários, distinguindo a obrigação de
fazer ilíquida da condenação líquida por danos morais, e fixou os honorários em
15% com fundamentação legal.
7. Não há violação aos arts. 11 e 85, § 11 do CPC .Incide a Súmula n. 7 do STJ,
vedando o reexame do conjunto fático-probatório, e aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ, por estar a decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte, Tema n.
1076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação ao
§ 1o, IV, do CPC quando o
Tese de julgamento:
art. 489,
acórdão distingue a obrigação de fazer ilíquida da condenação líquida e
fundamenta a base de cálculo dos honorários. 2. Inexistente ofensa ao
do
art. 11
CPC quando a decisão apresenta fundamentação suficiente sobre honorários e sua
majoração. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático
sobre a natureza das obrigações e o trabalho desempenhado. 4. Aplica-se a Súmula
n. 83 do STJ quando a decisão recorrida está alinhada à jurisprudência deste
Tribunal. 5. Majoração dos honorários sucumbenciais na instância recursal
conforme o
§ 11, do CPC.”
art. 85,
CF,
III,
; CPC, arts. 11, 85, §§ 2o e 11,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
86, parágrafo único e 489, § 1o, IV.
STJ, Súmulas n. 7, 83, 326 e 362; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c59430a-805d-411c-b330-99879f339d1e

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c59430a-805d-411c-b330-99879f339d1e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587377 - SP (2024/0071865-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO PIRES GONCALVES
AGRAVANTE
: MICHELLE DA SILVA GUILHERME GONCALVES
ADVOGADOS
: VANILDA FERNANDES DO PRADO REI - SP286383
ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017
ADALBERTO PINTO TEIXEIRA - SP414097
AGRAVADO
: LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS GOSSN - SP237939
JESSICA RODRIGUES DE LIMA - SP357262
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
BASE DE CÁLCULO E MAJORAÇÃO RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inadequação de alegações constitucionais, ausência de violação aos arts.
489, § 1o, e 11 do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia: ação por vícios de construção com obrigação de fazer para reparo
do imóvel e pedido de danos morais e materiais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
para impor obrigação de fazer de reparo integral, com multa diária, e condenou em
custas e honorários sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem deu parcial provimento ao apelo dos autores para fixar dano
moral e ao da ré para fixar honorários em 15% sobre o valor da condenação líquida;
embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC por ausência de enfrentamento de argumentos sobre a base de cálculo dos
Documento eletrônico VDA53734604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: c44e5961-2374-4405-9378-b476a6eca4da

honorários e a majoração recursal; (ii) definir se a decisão carece de fundamentação
adequada em afronta ao
do CPC; e (iii) examinar se a majoração dos
art. 11
honorários na instância recursal desrespeitou o
§ 11, do CPC, gerando
art. 85,
remuneração ínfima dos patronos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 11 do CPC, pois o acórdão enfrentou de
forma suficiente a base de cálculo dos honorários, distinguindo a obrigação de fazer
ilíquida da condenação líquida por danos morais, e fixou os honorários em 15% com
fundamentação legal.
7. Não há violação aos arts. 11 e 85, § 11 do CPC .Incide a Súmula n. 7 do STJ,
vedando o reexame do conjunto fático-probatório, e aplica-se a Súmula n. 83 do STJ,
por estar a decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte, Tema n.1076
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação ao
§ 1o, IV, do CPC quando o
Tese de julgamento:
art. 489,
acórdão distingue a obrigação de fazer ilíquida da condenação líquida e fundamenta
a base de cálculo dos honorários. 2. Inexistente ofensa ao
do CPC quando a
art. 11
decisão apresenta fundamentação suficiente sobre honorários e sua majoração. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático sobre a natureza
das obrigações e o trabalho desempenhado. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
quando a decisão recorrida está alinhada à jurisprudência deste Tribunal. 5.
Majoração dos honorários sucumbenciais na instância recursal conforme o
§
art. 85,
11, do CPC.”
CF,
III, ; CPC, arts. 11, 85, §§ 2o e 11, 86,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
parágrafo único e 489, § 1o, IV.
STJ, Súmulas n. 7, 83, 326 e 362; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALEXSANDRO
PIRES GONÇALVES e por MICHELE DA SILVA GUILHERME GONÇALVES
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na inadequação
Documento eletrônico VDA53734604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: c44e5961-2374-4405-9378-b476a6eca4da

de alegações de ofensa a dispositivos constitucionais, na ausência de violação do
§ 1 do CPC, por não ter sido demonstrada a ofensa ao
do CPC e pela
art. 489,
art. 11
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 877-886.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação ordinária e indenização por danos morais e
materiais.
O julgado foi assim ementado às fls. 810-815:
APELAÇÕES. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Ação julgada parcialmente
procedente para condenar a construtora a realizar a reparação dos danos no imóvel dos
adquirentes no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Insurgência do autor.
Cabimento parcial. Dano extrapatrimonial configurado. Perito que atestou 1) pintura
danificada no teto do banheiro; 2) obstrução de conduíte; 3) desprendimento de
azulejo da cozinha; e 4) estufamento do piso cerâmico do pavimento superior.
Frustração que ultrapassa o mero dissabor. Quantum indenizatório fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais), observada a intensidade da culpa do agente, as
consequências do ato ilícito e o grau de hipossuficiência dos consumidores.
Ponderação entre o caráter pedagógico da indenização e a vedação de enriquecimento
ilícito. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara Pedido de disponibilização de outro
imóvel para moradia durante a realização dos reparos. Desacolhimento.
Irregularidades que demandam serviços pontuais e de baixa complexidade, os quais
não comprometem a habitabilidade do local. Prazo de 30 (trinta) dias fixado na r.
sentença como limite máximo para cumprimento da determinação judicial, sob pena
de multa diária Irresignação da ré. Acolhimento parcial. A condenação à reparação dos
vícios constatados no imóvel representa obrigação de fazer, sendo, portanto, ilíquida.
Verba de sucumbência a incidir somente sobre a parte líquida da condenação (danos
morais). Precedentes deste E. Colegiado. Sucumbência mínima dos autores, à luz do
parágrafo único, do CPC, corroborado pela Súmula no 326 do C. STJ Recurso
art. 86,
de Alexsandro Pires Gonçalves e Michele da Silva Guilherme Gonçalves parcialmente
provido para condenar Litoral Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao pagamento de
indenização extrapatrimonial no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos
Documento eletrônico VDA53734604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: c44e5961-2374-4405-9378-b476a6eca4da

monetariamente a partir do arbitramento (Súmula no 362 do C. STJ) e com juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação. Apelo da ré parcialmente
provido para fixar os honorários devidos aos i. patronos dos autores em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação, corrigido monetariamente pela Tabela Prática
do TJ/SP desde a data da distribuição (22.02.2021), a teor dos artigos 85, §§ 2o e 11; e
86, parágrafo único, do CPC e da Súmula no 326 do C. STJ.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados às fls. 826-829.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não
enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão sobre a base de
cálculo dos honorários e sobre a necessidade de majoração em sede recursal;
b) 11 do Código de Processo Civil, pois a decisão carece de
fundamentação adequada ao alterar a base de cálculo dos honorários sem analisar as
teses deduzidas nos embargos de declaração;
c) 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto a majoração dos
honorários na instância recursal não observou o comando legal e resultou em
remuneração ínfima aos patronos, visto que a alteração da base de cálculo
desvalorizou o trabalho desenvolvido.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido, para que se reconheça a nulidade por
ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, se restabeleça a base de cálculo e
se majorem os honorários conforme o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 846-854.
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
Documento eletrônico VDA53734604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: c44e5961-2374-4405-9378-b476a6eca4da

O caso versa sobre apelações cíveis interpostas por ALEXSANDRO
PIRES GONÇALVES e MICHELE DA SILVA GUILHERME GONÇALVES e por
LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em ação por vícios de
construção, na qual a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para impor à
ré obrigação de fazer consistente na reparação integral dos danos no imóvel, no
prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$
50.000,00, com condenação em custas e honorários sobre o valor da causa.
O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo dos autores para
reconhecer o dano moral e fixar indenização de R$ 10.000,00, com correção
monetária a partir do arbitramento, conforme a Súmula n. 362 do STJ, e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, e deu parcial provimento ao apelo da ré para
fixar os honorários em 15% sobre o valor da condenação, corrigidos pela Tabela
Prática do TJ/SP desde a distribuição, à luz dos arts. 85, §§ 2o e 11, e 86, parágrafo
único, do CPC e da Súmula n. 326 do STJ .

II - Arts. 489, § 1 , IV, do Código de Processo Civil
°
A controvérsia diz respeito a apelações cíveis interpostas contra sentença
que julgou parcialmente procedente ação ordinária de indenização por danos morais
e materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel.
Contrariamente à tese do recorrente e com base no acervo fático-
probatório, o Tribunal enfrentou de forma completa e fundamentada a questão
relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios e à necessidade de sua
majoração em grau recursal. O acórdão analisou expressamente a natureza jurídica
da condenação, distinguindo a parte líquida (danos morais) da obrigação de fazer
(reparação dos vícios), e fundamentou por que a verba honorária deve incidir apenas
sobre o valor líquido da condenação, sendo desprovida de conteúdo econômico a
Documento eletrônico VDA53734604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: c44e5961-2374-4405-9378-b476a6eca4da

obrigação de fazer. O Tribunal examinou e aplicou os dispositivos legais pertinentes,
especificamente os artigos 85, §§ 2o e 11, e 86, parágrafo único, do CPC, além da
Súmula no 326 do STJ, demonstrando a correlação entre a sucumbência mínima dos
autores e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
Quanto à majoração dos honorários em sede recursal, o órgão colegiado
analisou especificamente o trabalho adicional desenvolvido pelos patronos dos
autores durante a fase recursal, considerando a complexidade das questões debatidas
e a necessidade de fixação definitiva da verba honorária em percentual adequado
sobre o valor da condenação líquida. O Tribunal fundamentou sua decisão em
precedentes desta Câmara que consolidam o entendimento de que em condenações
que envolvem obrigações de fazer ilíquidas, a verba de sucumbência deve incidir
apenas sobre a parte líquida da condenação, excluindo-se obrigações desprovidas de
conteúdo econômico mensurável. A decisão recorrida também estabeleceu critérios
objetivos para a correção monetária da base de cálculo, fixando como termo inicial a
data da distribuição da ação, demonstrando a análise completa e fundamentada de
todos os aspectos relacionados à fixação dos honorários advocatícios.
Confira-se o trecho do acórdão recorrido às fls. 812-815:
(..)Noutro vértice, considerando-se a indenização extrapatrimonial ora fixada, de
rigor a alteração dos honorários advocatícios, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Esclareça-se que a verba honorária deve incidir somente sobre o valor da condenação
líquida (danos morais), excluindo-se a obrigação de fazer na sua base de cálculo, vez
que desprovida de conteúdo econômico. Nesta linha de intelecção é o posicionamento
desta C. Câmara.
Contudo, não prospera o pleito de imposição de sucumbência recíproca, tendo
em vista que os autores foram vencidos em parte mínima dos pedidos, à luz do art. 86,
parágrafo único, do CPC, corroborado pela Súmula no 326 do C. STJ.
Como consectário, levando-se em conta o trabalho adicional desenvolvido pelos
i. patronos dos autores, fica a ré condenada no pagamento integral das custas e
despesas processuais, bem como os honorários advocatícios majorados e
definitivamente fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos da fundamentação, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP
Documento eletrônico VDA53734604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: c44e5961-2374-4405-9378-b476a6eca4da

desde a data da distribuição (22.02.2021), a teor dos artigos 85, §§ 2o e 11; e 86,
parágrafo único, do CPC e da Súmula no 326 do C. STJ.
,
ao recurso interposto pela ré para fixar os
Ex positis dá-se parcial provimento
honorários devidos aos i. patronos dos autores em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP desde a
data da distribuição (22.02.2021), a teor dos artigos 85, §§ 2o e 11; e 86, parágrafo
único, do CPC e da Súmula no 326 do C. STJ.

Inexiste, pois, a alegada violação do
§ 1o, IV, do CPC, uma vez
art. 489,
que o Tribunal de origem de fato fundamentou e analisou todos os argumentos.

III - Arts. 11 e 85, § 11 do Código de Processo Civil
Não há violação aos dispositivos citados. O acórdão expressa claramente
sua fundamentação quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios,
estabelecendo que "a verba honorária deve incidir somente sobre o valor da
condenação líquida (danos morais), excluindo-se a obrigação de fazer na sua base de
cálculo, vez que desprovida de conteúdo econômico"
O Tribunal fundamentou essa decisão com precedente da Câmara
demonstrando o entendimento consolidado de que "a condenação ao custeio integral
do tratamento representa uma obrigação de fazer, sendo, portanto, ilíquida - Verba
de sucumbência a incidir apenas sobre a parte líquida da condenação".
Ainda, o acórdão considerou o trabalho adicional dos patronos dos autores
na fixação majorada dos honorários: "levando-se em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelos i. patronos dos autores, fica a ré condenada no pagamento
integral das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios
majorados e definitivamente fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação".
A modificação do entendimento firmado esbarra no óbice da Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a decisão está em harmonia com a
Documento eletrônico VDA53734604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: c44e5961-2374-4405-9378-b476a6eca4da

jurisprudência desta Corte, Tema n. 1076, o que atrai a incidência da Súmula n. 83
do STJ.
IV- Litigância de má-fé
No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má fé,
formulado em impugnação ao recurso especial, ressalte-se que a litigância de má-fé,
passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando
houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
julgado em
, DJe
31/8/2020
de
).
8/9/2020

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial e negar-lhe provimento
Majoro, de 15% para 18% sobre o valor da condenação, os honorários de
sucumbência fixados na origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,

É o voto.

Documento eletrônico VDA53734604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:53
Código de Controle do Documento: c44e5961-2374-4405-9378-b476a6eca4da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.587.377 / SP
Número Registro: 2024/0071865-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010149720218260223 10149720218260223
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXSANDRO PIRES GONCALVES
AGRAVANTE : MICHELLE DA SILVA GUILHERME GONCALVES
ADVOGADOS : VANILDA FERNANDES DO PRADO REI - SP286383
ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017
ADALBERTO PINTO TEIXEIRA - SP414097
AGRAVADO
: LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE DOS SANTOS GOSSN - SP237939
JESSICA RODRIGUES DE LIMA - SP357262
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:19
Código de Controle do Documento: 8de34548-4b00-4c52-80cf-76189acfefc3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:19
Código de Controle do Documento: 8de34548-4b00-4c52-80cf-76189acfefc3